Tribunal: STF
Processo: RHC 241996
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCURSSÃO



    2. Discute-se a legalidade do regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.